Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020479-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LEISSON NUNES DA COSTA LTDA - CNPJ: 20.895.387/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE SALLES DA SILVA - CPF: 145.314.727-64 (ADVOGADO), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FERRUCCI - CPF: 048.084.651-08 (ADVOGADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO), NATALIA COSTA SERAFIM - CPF: 067.272.291-71 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE ARAUJO GERALDES MARIANI - CPF: 448.633.238-59 (ADVOGADO), IAGO JOSE SUAREZ GUARNIERI - CPF: 122.398.027-82 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD

POR UMA ÚNICA VEZ.
REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que prorrogou, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o
stay

period
previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005. A agravante sustenta a inexistência de excepcionalidade, a concorrência da recuperanda para o atraso processual e a necessidade de deliberação prévia em Assembleia Geral de Credores. A agravada, por sua vez, defende a legalidade da prorrogação, com fundamento nos requisitos legais e na jurisprudência consolidada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A
admissibilidade do agravo, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e

A
legalidade da prorrogação do
stay

period
, à luz das exigências legais contidas na Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, porquanto a agravante apresentou impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, o que demonstra a necessária correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões do recurso.

Quanto ao mérito, o art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 admite, em caráter excepcional, a prorrogação única do
stay

period
por até 180 (cento e oitenta) dias, desde que não haja concorrência do devedor para o atraso da tramitação processual.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente, destacando a complexidade do processo de recuperação judicial, a ausência de conduta culposa dos devedores e o regular cumprimento das obrigações assumidas, conforme evidenciado nos relatórios periódicos apresentados pelo administrador judicial.

A ausência de deliberação da Assembleia Geral de Credores não configura, por si só, óbice à prorrogação, especialmente quando demonstradas causas justificadas e fatores externos que tenham impossibilitado sua realização tempestiva.

A medida adotada encontra amparo no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, e visa assegurar a estabilidade do processo
recuperacional
, impedindo o reinício das execuções individuais e garantindo a continuidade das atividades empresariais em reestruturação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando houver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A prorrogação do
stay

period
é admissível, por uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para o esgotamento do prazo legal.

A não realização da assembleia de credores não obsta a prorrogação quando presentes causas justificadas e fatores externos que a tenham impedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020479-43.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial
(nº1028497-78.2024.8.11.0003)
, prorrogou o
stay

period
por mais 180 dias, contados do dia
subsequente ao
último dia do primeiro período de 180 dias.

A agravante alega a legislação permite a prorrogação desse período uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Sustenta que não foram demonstradas circunstâncias extraordinárias que justifiquem a medida, violando o disposto no § 4º, do artigo 6º, da Lei de Recuperação Judicial.

Acrescenta que, além disso, a extensão do período de suspensão das obrigações financeiras, além daquela estipulada na lei, requer uma decisão prévia e favorável da assembleia geral dos credores,
sem tal aprovação, a concessão desse prolongamento representa uma indevida interferência judicial nos processos internos da empresa
.

Em contraminuta, a agravada sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a legalidade da prorrogação do
stay
period
(
id n.
300994390
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso

(id n.

303092873
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A

agravada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o agravante meramente reproduziu o teor argumentativo quanto à renovação do período de blindagem patrimonial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante impugnou especificamente a decisão recorrida, apresentando argumentos jurídicos contra a prorrogação do
stay

period
, com fundamento no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito.

O pedido de processamento da recuperação judicial formulado pela agravada foi deferido em 02/12/2024, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de blindagem de 180 dias, conforme previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

Tal prazo tem como finalidade assegurar que, durante esse período, a empresa em dificuldades possa promover sua reestruturação econômico-financeira até a realização da Assembleia Geral de Credores. Isso se dá porque, durante o denominado stay period, ficam suspensas as ações e execuções movidas contra o devedor, conferindo-lhe fôlego para reorganizar suas atividades e manter sua função social.

Com o advento da Lei nº 14.112/2020, que introduziu relevantes modificações na Lei de Recuperação e Falência, passou-se a admitir, em caráter excepcional, a prorrogação única do prazo de blindagem por até mais 180 dias, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do lapso temporal. Veja-se o texto legal:

Confira-se:

"Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

No caso sob análise, o juízo de primeiro grau fundamentou o deferimento da prorrogação do
stay period
nos seguintes termos:

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a
ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme
mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, o grupo recuperando está dando
continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhado
com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu
encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento,
indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.(sic id 194450227 - Pág. 5, 1º grau).

Portanto, o juízo a quo reconheceu a presença dos requisitos legais para a prorrogação do stay period, ressaltando que a recuperanda não deu causa ao atraso processual e que a não realização da assembleia geral de credores decorreu de fatores alheios à sua vontade.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o administrador judicial tem relatado, de forma sistemática, que o grupo empresarial vem mantendo suas atividades de maneira satisfatória e demonstra comprometimento com o processo de soerguimento.

Nesse cenário, a prorrogação do stay period alinha-se ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Cumpre observar, ainda, que a decisão agravada corretamente assentou que a contagem do novo prazo de blindagem inicia-se no primeiro dia subsequente ao término do período original de 180 (cento e oitenta) dias, e não da data do pedido formulado pelos recuperandos.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRORROGAÇÃO
DO
STAY

PERIOD
. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Extrajudicial nº 1032396-67.2024.8.11.0041, prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, em favor das empresas recuperandas. A agravante sustenta que a
prorrogação
é indevida, pois os agravados teriam retardado a entrega de documentos essenciais à homologação do plano, além de alegar que a medida prejudica os credores e viola o art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da
prorrogação
do
stay

period
à luz dos requisitos estabelecidos pela Lei 11.101/2005, em especial a ausência de concorrência do devedor para a necessidade de extensão do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 163, §8º, da Lei 11.101/2005 permite a
prorrogação
do prazo de suspensão das ações e execuções por uma única vez, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso admite a
prorrogação
do
stay

period
quando demonstrado que o atraso na tramitação do processo não decorre de conduta voluntária das recuperandas.

Nos autos, verifica-se que a necessidade de
prorrogação
decorreu de uma sucessão de eventos processuais, incluindo a troca do magistrado responsável e a exigência de documentações adicionais pelo Administrador Judicial, circunstâncias que não podem ser imputadas aos devedores.

A retomada de execuções individuais antes da homologação do plano poderia comprometer a finalidade da recuperação extrajudicial, prejudicando o conjunto de credores.

As Administradoras Judiciais manifestaram-se favoravelmente à dilatação do prazo para a conclusão das análises documentais, reforçando a adequação da decisão impugnada.

Não há evidências de ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, razão pela qual a manutenção da
prorrogação
do
stay

period
se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A
prorrogação
do
stay

period
na recuperação extrajudicial é admissível desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo legal.

A suspensão das ações e execuções pode ser estendida quando há fatores externos que impactam a tramitação regular do feito, sem que isso represente abuso ou violação aos direitos dos credores.

A manutenção da estabilidade do procedimento
recuperacional
deve ser priorizada para garantir o cumprimento dos objetivos da recuperação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, e 163, §8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1002098-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022; TJ-MT, AI 1000033-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.05.2024.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025